Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EMBARGADO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, somada à farta documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
- De acordo com o artigo 792, incisos II e III, c/c art. 828, do CPC, cabe ao exequente providenciar o registro, junto ao cartório de imóveis, da certidão acerca da admissão da execução pelo juiz, de modo que a alienação do bem após esse momento configure em fraude à execução.
- Na hipótese, inobstante o cumprimento de sentença anterior à alienação do imóvel, verifica-se que o exequente não promoveu o registro ou comunicação do início do procedimento forçado contra o devedor. Cabia ao credor proceder conforme a lei processual ou comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da súmula 375 do STJ.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.